Tribunal: CARF
Processo: 13855.720252/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720252/2020-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.136 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA DE FATIMA BARBARA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem promova a
regularização processual, intimando a contribuinte para suprir a incapacidade detectada,
trazendo os autos a procuração da patrona que subscreve a peça recursal, sob pena de não
conhecimento do recurso interposto, por ausência de capacidade postulatória.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson
Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/47):
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2016 (fls. 21/26), em que foram apurados:
a)

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720252/2020-00
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720252/2020-00

b)

O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificada em 26/12/2019 (fl. 27) e, inconformada, apresentou na data de 24/01/2020
(fl. 3), impugnação (fls. 3 e 4), juntamente com demais documentos, ponderando que:

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 21/01/2021 (fls. 53), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 19/02/0221, recurso voluntário (fls. 56/64), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, que é portadora de moléstia grave
(neoplasia maligna da mama) desde agosto de 2016, consoante a legislação de regência, ao teor
do novo laudo pericial emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Franca/SP,
corrigindo o laudo anterior por ela emitido e apresentado à fiscalização, preenchendo assim os
requisitos previstos no art. 30 da Lei no 9.250/95, sendo descabida as formalidades questionadas
na decisão recorrida, com especial destaque para a especialidade do médico subscritor do laudo,
calhando aqui a aplicação do princípio da verdade material, com a opção pelo laudo cuja data
seja mais favorável ao contribuinte. Cita jurisprudência judicial e administrativa neste sentido.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 69), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720252/2020-00

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 45.465,98 com IRRF de R$ 375,15, constatada em sede de revisão
da DAA/2017 retificadora apresentada, por ausência de comprovação do cumprimento dos
requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera
a partir de agosto de 2016, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Todavia, embora regularmente recebido o recurso voluntário pela unidade de
origem, ao teor dos termos de solicitação de juntada e análise de solicitação de juntada (fls.
55/56), constato que a peça recursal (fls. 56/64) encontra-se subscrita por advogada não
habilitada, uma vez que não se encontra nos autos o instrumento conferindo-lhe poderes de
representação postulatória perante a instância administrativa, formalidade esta indispensável para
atestar a regularidade da legitimidade processual postulada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem promova a regularização processual, intimando a contribuinte para suprir a
incapacidade detectada, trazendo os autos a procuração da patrona que subscreve a peça recursal,
sob pena de não conhecimento do recurso interposto, por ausência de capacidade postulatória.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original